Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712298-36.2022.8.07.0003 EMBARGANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO EMBARGADO: CLAUMIR CARNEIRO NOBRE RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração (id 53778257) opostos por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO contra a decisão (id 53307919) que não conheceu o recurso de apelação por ser intempestivo. A parte embargada apresentou contrarrazões (id 54354869) pugnando pelo não provimento dos embargos. É o relatório, em síntese. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos opostos. A embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro material na decisão, postulando o acolhimento dos presentes embargos visando a reconsideração da intempestividade, tendo em vista que agiu dentro do prazo legal estabelecido, sem desrespeitar os procedimentos processuais. Tece arrazoado em breves linhas sem, contudo, apontar categoricamente o erro material presente na decisão que a torne passível de alteração. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Verifico que a matéria aqui abordada nestes embargos de declaração consta suficientemente esclarecida na decisão recorrida, em cujo teor houve detida explicação sobre a fundamentação que levou ao não conhecimento do recurso de apelação. A par das razões declinadas nos presentes embargos de declaração, tenho que a reiteração de argumentos utilizados não é fator suficiente para modificar o entendimento nem o resultado da referida decisão, por esta via, que deve ser utilizada nos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, hipóteses não presentes no julgado. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda; a contradição é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema o Regimento Interno deste eg. TJDFT diz: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; Volvendo ao tema, o CPC diz: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. (...) Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; (...).” Na ocasião, o recurso de apelação foi apresentado por petição subscrita por procurador judicial particular, e somente após o esgotamento do respectivo prazo.Intempestivo, portanto. E, em que pese os requerimentos formulados, o apelo não foi conhecido, nos estritos termos regimentais e processuais atinentes. Dessa forma, presente a circunstância que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Pautando-se pela regra processual presente no art. 346, parágrafo único, do CPC, a parte revel que comparecer aos autos, assume o processo no exato estado em que se encontra. Estando interessado na apresentação do recurso, o requerido, então revel e representado pela Curadoria Especial, teve a contagem do prazo recursal iniciado a partir da cientificação, por parte da Defensoria Pública, acerca da sentença que lhe foi desfavorável. Nada obstante o decurso desse prazo, o então revel ora embargante constituiu advogado para seu patrocínio, recebendo o processo no estado em que se encontrava, inclusive no que diz respeito aos atos processuais em curso. E sob esse contexto, destaco que o prazo previsto no art. 1.003, §5o no CPC, observadas as regras para o seu cômputo (arts. 219, 224 e 231 do CPC), havia findado no dia 20/09/23, e a petição recursal, serôdia, foi protocolizada somente no dia 26/09/23, ou seja, mais de 30 dias a contar da devida intimação. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo, na forma do art. 932, III, do CPC. Ao contrário do que aduz o embargante, a decisão recorrida analisou detidamente todos os aspectos delineados pelo recorrente, de modo que não houve mudança na situação fático-jurídica a ponto de reverter o entendimento na decisão ora embargada. Desse modo, não vejo como prosperarem os argumentos do embargante de que na decisão recorrida há erro material passível de correção através de embargos de declaração. Nota-se, assim, que a presente postulação não passa de mero inconformismo e com pretexto de revisão do entendimento aplicado na decisão que não conheceu o recurso por falta de requisito objetivo, qual seja a tempestividade, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. A título de ilustração, nem mesmo seria o caso de aplicação da regra do parágrafo único do art. 932 do CPC, já que a providência ali elencada se refere à concessão de prazo para que a parte sane eventual vício estritamente formal, circunstância que, no cenário dos autos, não está presente. E com base nessas considerações, ratifico os termos da decisão ora embargada, para não conhecer o recurso de apelação manejado pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Em arremate, o art. 1025, do CPC disciplina que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar à matéria, ainda que forem rejeitados: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Advirto o ora embargante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual recurso desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. (...) 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se) Preclusa esta decisão, retornem os autos à origem. Brasília, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator